Tribunal: TJMT
Processo: 0000197-06.2020.8.11.0055
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000197-06.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RUBENS MARTINS PEREIRA - CPF: 211.880.179-34 (APELANTE), DIONE HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 031.939.801-37 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 306, DA LEI 9503/97 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA UM JUÍZO SEGURO SOBRE A PRÁTICA DO DELITO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo provas suficientes no contexto probatório para a condenação do agente, em razão da existência de elementos capazes de revelar a autoria delitiva, inexistindo fragilidade, quanto à materialidade do crime, impõe-se a manutenção da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rubens Martins Pereira,
objurgando

os termos da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Tangará da Serra, que julgando procedente a denúncia, condenou-o como incurso nas penas do art. 306, caput, do Código de Trânsito (Lei no 9.503/97), aplicando-lhe a pena definitiva de
08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção
, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, bem como, ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo o valor unitário, e, ainda, a suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 04 (quatro) meses.(Id 159319427).

Inconformado com o termo da sentença, o requerente interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões recursais, o apelante busca a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (Id. 159321651)

Em resposta, o
Parquet
refuta as teses defensivas, assim mantendo incólume a sentença proferida.

(Id 159321653)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se “
pelo conhecimento do recurso interposto, eis que preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Todavia, no mérito, manifesta-se pelo DESPROVIMENTO do recurso, a fim de que seja mantida incólume a sentença hostilizada
.” (Id 163273194)

É o relatório.

Á revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
Rubens Martins Pereira
, interpôs o presente recurso de apelação,

objurgando

os termos da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Tangará da Serra
.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 159319402-p. 15)

“(...) No dia 2 de janeiro de 2020, por volta das 19h30min, em via pública, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado RUBENS MARTINS FERREIRA, com consciência e vontade, conduziu um veículo automotor Fiat Strada, com capacidade psicomotora alterada em razão da influencia de álcool, apresentando os sintomas descritos no auto de Constatação de f. 19/21.

Com efeito, consta dos autos que na data dos fatos, a polícia militar estava em diligência quando se deparou com um acidente envolvendo o veículo conduzido por RUBENS MARTINS PEREIRA e uma motocicleta conduzida por DIONE HENRIQUE.

Chegando ao local, durante

a abordagem, os militares notaram a embriaguez do denunciado, pois este exalava forte odor etílico, andar desordenado, olhos avermelhados e comportamento alterado, tudo conforme o Auto de Constatação acima mencionado.”

(sic).

A materialidade do crime encontra-se comprovado por meio do auto de prisão em flagrante, termos de depoimentos e relatório policial (Id 159319402).

Quanto a autoria, vejamos as provas lançadas na sentença:

“
A
MATERIALIDADE
da infração penal está patenteada nos termos de declarações dos policiais em fase extrajudicial e judicial, no relato da testemunha envolvida no acidente de trânsito dos fatos apurados, bem como, pelo auto de constatação de embriaguez.

Na mesma toada, a
AUTORIA
restou cristalinamente comprovada nos autos, haja vista que durante a
persecutio criminis
foram reunidos elementos probatórios que confirmam que o réu
Rubens Martins Pereira
, no dia do fato, praticou o crime de
embriaguez ao volante
.

A testemunha
IPC Itamar Cleiton Souza Xavier
, quando da oitiva no Inquérito Policial, assim declarou:

“(...) QUE, está trabalhando no plantão nesta Delegacia e recebeu conduzido pelo investigador WEVERTON CRISPIM, o senhor RUBENS MARTINS PEREIRA, este flagrado pelo investigador conduzindo veículo automotor sob efeito de álcool, após se envolver em acidente de trânsito, na rotatória central, nesta urbe; QUE, nesta Delegacia foi solicitado ao suspeito que realizasse teste de etilômetro que apesar de concordar não foi possível realizar, visto que possui problema físico que o impede, sendo produzido auto constatação de embriaguez
(...)”
Fls. 26 do ID. 90323044.

Em Juízo, a testemunha relatou que estava em retorno à Delegacia de Polícia, momento em que deparou com a situação apurada nos autos.

Ao chegar ao local, a testemunha constatou que havia acontecido um acidente de trânsito, verificando que o réu estava alterado e exaltado, bem como, apresentando visíveis sinais de embriaguez, como odor etílico.

A testemunha
Dione Henrique Soares de Oliveira
, em fase policial, depôs:

“(...) QUE eram por volta de 17:00 horas quando fazia a rotatória frente ao banco do Brasil quando um senhor bateu na traseira de sua moto, jogando-o ao solo; QUE estava na preferencial e em sua mão de direção, percebendo quando o condutor do veiculo desceu do carro que o mesmo estava alcoolizado; QUE a polícia civil chegou no local e tomou as providencias de praxe; QUE teve pequenas escoriações no braço e joelho esquerdo, não sendo necessário ser submetido a exame de corpo de delito (...)”.

Fls. 68 do ID. no 90323044
.

Corroborando os relatos acima, a testemunha
Dione Henrique Soares de Oliveira
, em fase judicial, afirmou que estava em casa e, conduzindo sua motocicleta, saiu para ir à farmácia, momento em que o réu, conduzindo seu carro, causou a colisão contra a motocicleta, atingindo a traseira da motocicleta da testemunha.

Ademais, a testemunha supracitada declarou que o réu estava em visível estado de embriaguez e que ainda tentou agredir a testemunha e fugir do local.

O réu
Rubens Martins Pereira
, em seu interrogatório judicial,
negou a prática delitiva
, dizendo que não estava embriagado no momento dos fatos.

Pois bem.

Analisando detidamente os elementos probatórios contidos nos autos, constato que o delito caracterizado no artigo 306 da Lei no 9.503/97, restou sobejamente comprovado, razão por que, entendo que deve ser prolatada sentença penal condenatória.

Isso porque, diante das provas produzidas nos autos, não entendo possível a absolvição do acusado por falta de provas, conforme requerido pela Defensoria Pública, uma vez que o auto de constatação de embriaguez acostado às fls. 56/58 do ID. no 90323044, bem como, as declarações testemunhais colhidas tanto em procedimento inquisitório quanto em Juízo, mostram-se elementos suficientes para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool.

A propósito, acerca da matéria, impende ressaltar trecho do julgado proferido pelo Sodalício Mato-grossense, por meio da relatoria do eminente
Des. Marcos Machado.
Vejamos:

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ – ARESTO DA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO - DE OFÍCIO - READEQUAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE OFÍCIO – PROPORCIONALIDADE COM A CORPÓREA – ARESTO DO TJMT

Os depoimentos dos policiais militares, tanto na fase policial quanto em juízo, somados às informações do Termo de Constatação de Embriaguez, mostram-se suficientes para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

A constatação de embriaguez realizada por agentes policiais mostra-se elemento suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência (STJ, RHC 95316/AL).

“A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.” (TJMT, AP no 147425/2017)

A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, “deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.” (STJ, AgRg no HC 271.383/RJ)

(N.U 0003315-09.2018.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022)

Portanto, tendo por escopo a consonância das provas testemunhais produzidas nos procedimentos inquisitivo e judicial, somado às informações trazidas pelo auto de constatação de embriaguez, entendo que a procedência da exordial acusatória é medida que se impõe, pois, restou cristalinamente comprovado que o processado efetivamente dirigiu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Diante disso, considerando a efetiva comprovação da materialidade, bem como, da autoria delitiva, a condenação do réu
Rubens Martins Pereira
pela prática do crime descrito no artigo 306 da Lei no 9.503/97 é medida que se impõe.”
(Id. 159319427).

Cumpre-me salientar que o art. 306 da Lei 9.503/97, alterado pela Lei 12.760/2012, aumentou significativamente a abrangência da sanção imposta, permitindo outras formas para a constatação da alteração da capacidade psicomotora, de modo que, além dos exames de sangue e etilômetro, permite-se também a utilização de outros recursos, como, por exemplo, a prova testemunhal para tal comprovação.

Estabelece o vigente artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor” (SIC).

Além do mais, a Resolução n. 432/2013 do CONTRAN, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, em seu art. 3o, disciplina:

“Art. 3o A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência dar-se-á por meio de, pelo menos, um dos seguintes procedimentos a serem realizados no condutor de veículo automotor:

I - exame de sangue;

II - exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem dependência;

III - teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar (etilômetro);

IV - verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor.”

Com efeito, a objetividade jurídica da norma em questão transcende a mera tutela da incolumidade pessoal, seja de pessoa determinada ou indeterminada, para alcançar, também, a proteção da higidez física de terceiros e da sociedade como um todo, assegurada pelo maior nível de segurança em vias públicas.

O tipo penal é de perigo abstrato, que visa garantir a prática de determinada conduta antes da ocorrência de eventual resultado lesivo, garantindo, assim, de modo eficaz, a proteção aos bens mais caros e valiosos ao ser humano, que são sua vida e sua integridade física.

Mostra-se destarte, irrelevante perquirir se o comportamento do agente atingiu, concretamente, o bem jurídico tutelado pena norma, porque a hipótese é de crime de perigo abstrato, para o qual não importa o resultado.

Quanto à subsunção do fato à norma, necessário aduzir que estão presentes os indícios de autoria e a materialidade do delito de embriaguez ao volante, pois de acordo com os depoimentos dos policiais condutores do flagrante, o réu se apresentava em visível estado de embriaguez, o que de fato foi confirmado por Dione Henrique Soares de Oliveira, o motoqueiro atingido no acidente.

Nesse sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA NAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 é de perigo abstrato, não se exigindo mais para sua tipificação, posteriormente à edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente.

2. Se a condenação do agente baseou-se nos elementos probatórios produzidos nos autos, particularmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, a revisão das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.873.064/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021.)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. HOMICÍDIO CULPOSO. VÍTIMAS FATAIS. CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. CONJUNTO DE SINAIS. LEI N.12.760/2012.. RESOLUÇÃO N. 432, DO CONTRAN. ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. APRECIAÇÃO INADMISSÍVEL EM SEDE DE APELO NOBRE. PRECEDENTE. LAUDO TÉCNICO REALIZADO PELA DEFESA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 159, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 37,DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A presença de odor etílico no condutor do veículo, os depoimentos identificadores de sinais de embriaguez e o Termo de constatação de sinais de alteração de capacidade psicomotora, formaram um conjunto de sinais suficiente a embasar a conclusão da embriaguez do agravante.

2. Novel redação do art. 306, do CTB,, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, "ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova
" (AgInt no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 06/11/2017). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 1331345, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 24/10/2018).

3. Resolução n. 432 - CONTRAN. Norma infralegal. Inadimissível recurso especial para apreciação de resolução. Ato normativo secundário. 4. Laudo técnico confeccionado pela defesa, em 9/12/2013. Não atendeu aos requisitos constantes no art. 159, do CPP, além de juntado a destempo, quase 6 meses após o acidente, ocorrido em 21/6/20013, se mostrando, portanto, sem qualquer valor probante.

5. Suposta violação ao art. 37, do CTB. Necessidade de nova perícia para verificar se a manobra efetuada pelo condutor do veículo foi correta ou não. Incursão fático-probatória dos autos. Incidência do óbice do enunciado n. 7 da Súmula/STJ. Precedente. 6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.334.585/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 26/3/2019.)
"

Com efeito, todos os depoimentos colhidos em ambas as fases processuais, dão conta de que o réu se encontrava em estado de embriaguez no momento do fato e da abordagem policial, conforme consta na sentença, e em nenhum momento foi demonstrado pela defesa argumentos hábeis e suficientes que levasse a conclusão diversa. Razão pela qual. mantenho a condenação.

Registre-se que os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos conforme a doutrina processual penal brasileira.

Sobre o tema, explica Julio Fabbrini Mirabete: (Processo penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).

"Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha. ”

Colhe-se do entendimento do Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualifica -lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos [...] (HC n. 74.608-0, rel. Min. Celso de Mello).

E também do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA.
ÉDITO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO. DETRAÇÃO DO ART. 387, § 2o, CPP. COMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
3. Segundo entendimento reiterado desta Corte, as declarações dos policiais militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório.
(...) (HC 395.325/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017)

Data vênia, a tese defensiva não merece prosperar, pois os elementos dos autos convergem de forma harmônica a não deixar dúvidas de que o apelante de forma consciente dirigiu sob a influência de álcool.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposta por
Rubens Martins Pereira,
mantendo a sentença condenatória em todos os termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023